Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. BENS NÃO INCLUÍDOS NA PARTILHA. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15.
2. A alegação de que alguns bens, que se requer sejam incluídos na partilha, foram objeto de ocultação e má-gestão da ex-inventariante, esposa do de cujus, envolve dilação probatória. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.